Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. STJ. TEMA 1150. CONTA VINCULADA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA CAUSA DA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
2. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
6. Preliminares suscitadas pelo apelado rejeitadas. Recurso do autor conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. No mérito, pedidos iniciais julgados improcedentes.